Tribunal: STF
Processo: RHC 267237
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso Ordinário Em Habeas Corpus 267.237 Rio de Janeiro

Relatora
:
Min. Cármen Lúcia
Recte.(s)
:
Geci Freitas da Silva
Proc.(a/s)(es)
:
Defensor Público-geral Federal
Recdo.(a/s)
:
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Proc.(a/s)(es)
:
Procurador-geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Geci Freitas da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 6.11.2025 a 12.11.2025, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.009.295/RJ.
O caso
2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em 13.9.2022,  pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Belford Roxo/RJ, à pena de vinte anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. III do § 7º do art. 121, ambos do Código Penal (feminicídio) (e-doc. 32). 

3. Em 15.12.2022, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento à Apelação Criminal n. 0080756-90.2020.8.19.0001/RJ, em decisão com a seguinte ementa:
“APELAÇÃO DEFENSIVA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCS. III e VI, C/C ART. 121, § 7º, INC. III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PENA DE 20 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. DEFESA TÉCNICA QUE REQUER, PRELIMINARMENTE, A NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NO MÉRITO, REQUER A CASSAÇÃO DA SENTENÇA, ANULANDO-SE O JULGAMENTO REALIZADO EM PLENÁRIO, POR CONSIDERAR A CONDENAÇÃO COMO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. SUBSIDIARIAMENTE, POSTULA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 121, CAPUT, DO CP, E A REDUÇÃO DA PENA.
Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, por inobservância ao devido processo legal, que deve ser rejeitada, já que o Laudo de Exame de Corpo de Delito foi juntado, dentro do prazo legal, o que possibilitou, tanto a Defesa Técnica, quanto o Ministério Público manifestarem-se acerca do documento, não podendo se falar em cerceamento de defesa e tampouco em violação ao devido processo legal. Autoria e materialidade reconhecidas pelo Júri. Depoimentos das testemunhas em Juízo que conferem legitimidade e certeza ao édito condenatório, sendo corroboradas pelo Exame de Corpo de Delito. Circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal que não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e a repressão do fato-crime praticado. Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. Na hipótese, ao exasperar a reprimenda base, utilizando com fundamento o deslocamento de uma das qualificadoras, em verdade, alinhou-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em qualquer violação à Lei. Na hipótese em apreço, verifica-se que o Juízo de Piso, atento às diretrizes do art. 59 do CP, utilizou argumentos hábeis e concretos a fixar a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando uma das qualificadoras e as consequências do delito (ter praticado na presença das filhas), utilizando-as como circunstâncias judiciais desfavoráveis. Impossibilidade de desclassificação para homicídio simples. Aumento de 03 (três) anos da pena-base do acusado não revelar excesso ou desproporção na dosimetria, sobretudo considerando-se as penas mínima e máxima abstratamente cominada ao delito imputado, aplicando-se, ainda, a redução pela confissão. Juízo que fez com razoabilidade e proporcionalidade, reconhecendo-se que a jurisprudência confere ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena. Assim, conheço do recurso defensivo, afasto a preliminar arguida E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença proferida pelo Juízo monocrático, tal como delineada” (fl. 1, e-doc. 18).

4. Em 8.5.2025, o recorrente impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.009.295/RJ, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (e-doc. 4).

5. Em 20.8.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.009.295/RJ. Em sessão virtual de 6.11.2025 a 12.11.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Relator e negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.009.295/RJ, interposto pelo recorrente, em acórdão esta ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu habeas corpus impetrado contra condenação já transitada em julgado. 
2. O habeas corpus alegava constrangimento ilegal na dosimetria da pena, em razão da exasperação da pena-base sem fundamentação concreta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal em caso de condenação já transitada em julgado e se há preclusão temporal que impeça o seu conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O habeas corpus não pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal, pois não houve inauguração da competência do STJ para tal revisão. 
5. A preclusão temporal impede o conhecimento do habeas corpus, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, dado o longo decurso de tempo desde o trânsito em julgado da decisão impugnada. 
6. Não há flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que justifique a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 73).

6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a decisão da Sexta Turma revela uma contradição grave no sistema de justiça criminal brasileiro. Como pode o Superior Tribunal conhecer de habeas corpus substitutivo de recurso especial, agravo ou até mesmo de outro habeas corpus, mas negar conhecimento quando se trata de proteger a liberdade individual contra ilegalidade manifesta? A resposta é simples: não pode” (fl. 5, e-doc. 79).

Sustenta que, “no caso do paciente, não foi ajuizada revisão criminal. Este dado é fundamental e foi expressamente valorizado pela Sexta Turma do STJ no precedente do Rio Grande do Sul. O Ministro Schietti Cruz destacou que era possível verificar que não havia revisão criminal ajuizada em favor do paciente, o que autorizava o conhecimento do habeas corpus” (fl. 6, e-doc. 79).

Afirma que “negar o conhecimento do writ por preferência do Tribunal por outra via processual é invadir o espaço de atuação da defesa técnica e violar o princípio constitucional da ampla defesa, previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 79).

Estes os pedidos e requerimentos:
“Diante de todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência: 
a) Conhecimento do presente recurso ordinário em habeas corpus, por preencher todos os requisitos constitucionais de admissibilidade.
b) Provimento do recurso para cassar a decisão do Superior Tribunal de Justiça, determinando-se o conhecimento do habeas corpus originário e a análise de seu mérito.
c) No mérito, concessão da ordem de ofício para corrigir as ilegalidades na dosimetria da pena do paciente, especialmente:
Afastamento da exasperação da pena-base por ausência de fundamentação concreta; 
Correção de eventual bis in idem na valoração das qualificadoras;
Redução da pena à fração mínima legal ou ao patamar devidamente fundamentado.
d) Alternativamente, que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça o conhecimento do habeas corpus originário e a análise integral de seu mérito, observando a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte sobre a possibilidade de utilização do writ como substitutivo de revisão criminal quando os fatos forem líquidos e certos” (fls. 9-10, e-doc. 79).

O Ministério Público do Rio de Janeiro apresenta contrarrazões, pedindo seja inadmitido o recurso ordinário em habeas corpus e, no mérito, o seu desprovimento (e-doc. 101).
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

8. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.009.295/RJ, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao habeas corpus, sob estes fundamentos:
“Como já ressaltado na decisão agravada, consoante as informações prestadas pelo Tribunal de origem e consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que o acórdão atacado transitou em julgado em 14/11/2023, razão pela qual a utilização do presente habeas corpus com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea e e 108, inciso I, alínea b, ambos da Constituição da República. Nesse sentido:
‘DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE HABEAS CORPUS REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. impetrado contra condenação transitada em julgado, alegando Habeas corpus constrangimento ilegal devido à exasperação da 
pena-base sem fundamentação concreta, baseada na quantidade e natureza da droga apreendida e nos maus antecedentes.
2. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, sustentando a necessidade de readequação da pena e alteração do regime inicial de cumprimento da pena.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal em caso de condenação já transitada em julgado e se há preclusão temporal que impeça o seu conhecimento.
III. Razões de decidir
4. O habeas corpus não pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal, pois não houve inauguração da competência do STJ para tal revisão.
5. A preclusão temporal impede o conhecimento do habeas corpus, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, dado o longo decurso de tempo desde o trânsito em julgado da decisão impugnada.
6. Não há flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que justifique a concessão da ordem de ofício.
IV. Dispositivo e tese 
7. Agravo regimental desprovido (...)
Ainda, não se vislumbra, a primo oculi, a existência de ilegalidade na dosimetria da pena, considerando que a valoração de uma das qualificadoras do crime de homicídio na primeira etapa da dosimetria e das consequências do crime, em razão de o crime ter sido cometido na frente das filhas do casal justificam o aumento da pena” (fls. 2-4, e-doc. 74).

O acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro na Apelação Criminal n. 0080756-90.2020.8.19.0001 transitou em julgado em 14.11.2023, antes de o Habeas Corpus n. 1.009.295/RJ ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 8.5.2025.

Não há ilegalidade ou negativa de prestação jurisdicional na decisão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu da impetração originária, por tratar-se de substituição de revisão criminal. Este Supremo Tribunal também consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVAS
DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA ADEQUADA AO ITER CRIMINIS. REEXAME
DO ACERVO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 262.309-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.11.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI
Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 
1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 
3. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei
nº 11.343/2006 fora afastada pela instância anterior com base em dados concretos a indicar dedicação ao tráfico de drogas.
4. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada
a constatação de a Paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 
5. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, ‘A possibilidade de interposição de embargos de declaração com efeitos infringentes é admitida amplamente na jurisprudência brasileira desde que os efeitos modificativos decorram de omissão, obscuridade ou contradição verificada no julgado embargado’ (HC 86.139, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 26.09.2008). 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 261.521-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.10.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA PROBATÓRIA E DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FIRMADA EM ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 261.894-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.10.2025).

 Ademais, não há que se falar em hipótese de patente ilegalidade. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu inexistente a “ilegalidade na dosimetria da pena, considerando que a valoração de uma das qualificadoras do crime de homicídio na primeira etapa da dosimetria e das consequências do crime, em razão de o crime ter sido cometido na frente das filhas do casal justificam o aumento da pena” (fl. 4, e-doc. 74).

9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora